Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste violação ao dever de fundamentação no acórdão embargado, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e fundamentado o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
3. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
4. O julgado foi claro e coerente ao afastar a alegada violação à norma jurídica, anotando que o acórdão rescindendo entendeu pela ausência de máculas ou abusividade perpetradas pela Administração Pública a permitir a intervenção do Poder Judiciário, ressaltando a manifesta insatisfação da autora, ora embargante, e rediscutir a causa já definitivamente decidida.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.